Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600327-96.2024.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
25/07/2025
Número: 0600327-96.2024.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 30/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600327-
96.2024.6.16.0163, que com fundamento no art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/1997, e no art. 74,
inciso III, da Resolução/TSE nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas eleitorais apresentadas
pela (o) candidata (o) a Vereador (a) do Município de Quedas do Iguaçu/PR, João Maria Bueno,
referentes às Eleições Municipais de 2024. Condenou a (o) prestador (a) de contas a restituir ao
Tesouro Nacional o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução
TSE n.º 23.607/2019, eis a utilização indevida de recursos do Fundo especial de Financiamento de
Campanha (FEFC). Condenou, ainda, a (o) prestador (a) de contas a restituir ao Tesouro Nacional o
valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do art. 32, caput, da Resolução TSE n.º
23.607/2019. (Prestação de contas de campanha do candidato, João Maria Bueno, relativa às
eleições municipais de 2024, em que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido dos
Trabalhadores no município de Quedas do Iguaçu/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista que,
a divergência apontada entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e a
registrada nos extratos eletrônicos, os cheques emitidos pelo prestador de contas e pagos com
recursos de doações de pessoas físicas e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), foram compensados por pessoa diversa daquelas a quem os cheques estavam nominados,
contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019. A irregularidade apontada representa quase 63% do total das despesas realizadas com
recursos da campanha. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO MARIA BUENO (RECORRENTE)
BRUNO HENRIQUE BORGES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44638627
25/07/2025
14:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44638627 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514350182600000043578206
Número do documento: 25072514350182600000043578206
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:38:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.822
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600327-
96.2024.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: JOAO MARIA BUENO
ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE BORGES - OAB/PR65148
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO.
UTILIZAÇÃO
DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC).
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
RASTREABILIDADE
DO
PAGAMENTO.
DEVOLUÇÃO.
IRREGULARIDADE
PROVENIENTES
DA
CONTA
OUTROS
RECURSOS.
AFASTAMENTO
DO
RECOLHIMENTO.
RECURSO
PROVIDO
PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que desaprovou as contas de campanha de
candidato nas Eleições de 2024, determinando
o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional
por irregularidades no uso de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e divergências em
movimentações financeiras.

Num. 44638627 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514350182600000043578206
Número do documento: 25072514350182600000043578206
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:38:17
2. O recorrente alega que, embora tenham
ocorrido
divergências
na
movimentação
financeira, os recursos utilizados não são
exclusivamente de origem pública (FEFC),
sustentando
a
não
obrigatoriedade
de
restituição ao Tesouro Nacional do valor de R$
1.500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se a
emissão de cheques não cruzados para
despesas com recursos do FEFC e divergências nos registros dos extratos
bancários ensejam a desaprovação das contas
e a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional; e (ii) se a emissão de cheques não
cruzados
para
despesas
com
recursos
provenientes da conta “outros recursos” e
divergências
nos
registros
dos
extratos
bancários ensejam a desaprovação das contas
e a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A emissão de cheques não cruzados para
despesas
com
recursos
do
FEFC,
em
desacordo com o art. 38 da Resolução TSE nº
23.607/2019, compromete a transparência e a
rastreabilidade dos gastos de campanha,
justificando a desaprovação das contas e a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
5. A emissão de cheques não cruzados para
despesas com recursos provenientes da conta
“outros
recursos”,
embora
configure
irregularidade, não enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, uma vez que não
envolve recursos públicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido
para afastar a restituição do valor de R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais), referente
às
despesas
realizadas
com
recursos
provenientes da conta “outros recursos”,

Num. 44638627 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514350182600000043578206
Número do documento: 25072514350182600000043578206
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:38:17
mantendo-se a desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento do importe de
R$ 1.000,00 (um mil reais) ao Tesouro
Nacional, pela utilização indevida de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.
Tese de Julgamento: 1. A emissão de cheques
não cruzados para despesas com recursos do
FEFC compromete a transparência e a
rastreabilidade dos gastos de campanha,
justificando a desaprovação das contas e a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional. 2.
A emissão de cheques não cruzados para
despesas com recursos proveniente da contra
“outros
recursos”,
embora
configure
irregularidade, não enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, uma vez que não
envolve recursos públicos.
_________
Dispositivos Relevantes Citados:
- Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 38.
Jurisprudência Relevante Citada:
- TSE, REspe nº 060116394, Rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 27/10/2020;
- TRE-PR, REI no(a) PCE nº 060044843, Rel.
Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação:
04/02/2025; TRE-PR, PCE nº 060411326, Rel.
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
21/05/2024;
-
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº060303764, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: 08/08/2024;
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060326454,
Rel.
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani, Publicação: 15/12/2022;
- Tribunal Superior Eleitoral. AgR no Agravo
em REspe 060009064/ES, Rel. Min. André
Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024,

Num. 44638627 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514350182600000043578206
Número do documento: 25072514350182600000043578206
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:38:17
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico
209, data 25/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/07/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2024,
interposto por JOÃO MARIA BUENO em face da sentença proferida pelo Juízo da 163ª Zona
Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR (ID 44573080), que julgou suas contas desaprovadas, com
fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, determinando o recolhimento ao
Tesouro Nacional do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), pela utilização indevida do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e do valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos
reais), dada divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e
aquela constante no extrato bancário.
Em suas razões recursais (ID 44573084), sustenta o recorrente, em suma, que: a) a sentença
recorrida adotou entendimento equivocado; b) embora tenha havido divergência na
movimentação financeira, não foram utilizados unicamente recursos públicos (FEFC); c) não é
cabível a restituição do valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pois o valor não é
oriundo de fundo público.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento para reformar a
sentença no sentido de afastar a restituição ao Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, ao entendimento de que “não há reparos a fazer na decisão do Juízo
de origem, devendo-se desprover o recurso eleitoral interposto”. (ID 44613389).
É o breve relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOÃO MARIA BUENO em face da

Num. 44638627 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514350182600000043578206
Número do documento: 25072514350182600000043578206
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:38:17
sentença do Juízo da 163ª Zona Eleitoral de Quedas do Iguaçu, que julgou suas contas
desaprovadas, em razão da insuficiência de comprovação de despesa, no valor de R$ 1.000,00
(um mil reais), paga com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC e
do valor de R$ 1500,00 (um mil e quinhentos reais) com divergência entre a movimentação
financeira registrada na prestação de contas e aquela constante no extrato bancário,
determinado-se o recolhimento dos aludidos valores ao Tesouro Nacional.
O recorrente alega, em síntese, que, embora tenha havido divergência na movimentação
financeira, os recursos utilizados não possuem origem exclusivamente de recursos públicos
(FEFC). Assim, sustenta o não cabimento da restituição do valor de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais) ao Tesouro Nacional, provenientes de recursos privados.
As razões da recorrente prosperam em parte.
Explico.
O artigo 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que, nos casos em que os pagamentos
forem efetuados por meio de cheque, este deverá ser obrigatoriamente emitido de forma nominal
e cruzado:
"Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno
vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução,
só podem serefetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário;
III - débito em conta; ou
IV - cartão de débito da conta bancária. (Grifei.)"
A exigência prevista no dispositivo mencionado tem por finalidade assegurar a transparência dos
gastos de campanha, ao impor a obrigatoriedade de pagamentos por meio de cheque nominal e
cruzado. Tal medida permite rastrear a movimentação dos recursos entre a conta bancária do
candidato e a do fornecedor, viabilizando o efetivo controle e fiscalização pela Justiça Eleitoral.
De acordo com o Demonstrativo de Receitas Financeiras (ID 44573021), a arrecadação da
recorrente atingiu o valor de R$ 4.004,50, sendo composta de R$ 2.000,00 de recursos oriundos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, R$ 2.000,00 de recursos
provenientes da conta "outros recursos" e R$ 4,50 de recursos próprios.
Pois bem.
a) Da emissão de cheques não cruzados de despesa com recurso do FEFC e divergência
no registro nos extratos bancários
Durante a análise técnica das contas prestadas, constatou-se uma movimentação financeira
irregular, paga através do cheque nº 900002 não cruzado, no valor de R$ 1.000,00, para
LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID 44573029 - p. 2).

Num. 44638627 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514350182600000043578206
Número do documento: 25072514350182600000043578206
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:38:17
Observa-se do extrato eletrônico constante do Divulgacand, que, apesar de constar a despesa no
valor de R$ 1.000,00 (cheque 900002), esta foi paga em nome THALIA MELLO ACORDI, pessoa
diversa do fornecedor contratado.
Registre-se que, ao não se cruzar os cheques, permitindo o saque sem depósito em
conta, resta prejudicado o sistema instituído pela Justiça Eleitoral para conferir
transparência e publicidade às receitas e gastos de campanha, uma vez que impossibilita
a alimentação do sistema Divulgacandcontas com a informação precisa sobre o
beneficiário.
Ainda que o cheque tenha sido emitido nominalmente ao fornecedor LEANDRO ROSA
ADVOGADOS ASSOCIADOS, subsistem dúvidas quanto à efetiva prestação dos serviços pelo
suposto contratado, pois as informações constantes do extrato eletrônico indicam que pessoa
diversa da contratada efetivamente recebeu o valor depositado na conta de campanha. Somado a
isso, não há demonstração de que o cheque tenha sido endossado a terceiros, não se
estabelecendo, portanto, um suporte probatório suficiente para comprovar o real destinatário dos
recursos e, por conseguinte, a veracidade dos gastos realizados.
Ademais, cumpre ressaltar que as despesas em questão foram custeadas com recursos públicos,
razão pela qual se impõe a demonstração inequívoca de sua regular aplicação. Não se trata de
presunção em desfavor do prestador, mas da necessidade de se rejeitar contas cuja execução
não esteja devidamente esclarecida.
Sobre o tema, o C. Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou no sentido de que os recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC, "por ostentarem caráter público,
devem ter a sua utilização fundada, dentre outros, nos princípios da moralidade, da
impessoalidade, da transparência, da razoabilidade e da economicidade, os quais são
postulados norteadores da realização de despesas com dinheiro público", em precedente assim

Num. 44638627 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514350182600000043578206
Número do documento: 25072514350182600000043578206
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:38:17
ementado:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO.
CANDIDATA.
DEPUTADO
ESTADUAL.
CONTRATAÇÃO. PRESTADOR DE SERVIÇO. PERÍODO EXÍGUO. VALOR
EXPRESSIVO. RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). PRINCÍPIOS NORTEADORES DAS DESPESAS COM
RECURSOS
PÚBLICOS.
RAZOABILIDADE.
ECONOMICIDADE.
MORALIDADE. IMPESSOALIDADE. TRANSPARÊNCIA. INOBSERVÂNCIA.
VERBETES SUMULARES 24 E 27 DO TSE. INCIDÊNCIA. APROVAÇÃO DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
SÍNTESE DO CASO
1. Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão de Tribunal
Regional Eleitoral que desaprovou as contas de campanha da recorrente
referentes às Eleições de 2018, quando concorreu ao cargo de deputado
estadual, determinando a devolução da quantia de R$ 30.000,00 ao Tesouro
Nacional, com fundamento no art. 82, § 1º, da Res.-TSE 23.553, atinente a
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), utilizados
indevidamente na contratação de namorada/noiva do filho da candidata, para
prestação de serviço na campanha.
2. De acordo com a Corte de origem, a contratação em evidência, para a função
de coordenadora de campanha, se deu pelo prazo de apenas dez dias e pela
quantia de R$ 30.000,00, equivalente a cerca de 46% do total das receitas da
campanha (R$ 65.860,00), em desacordo com os princípios da moralidade e da
impessoalidade na utilização de recursos públicos, revelando-se gasto de valor
expressivo e desproporcional.
ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL
(...)
4. A hipótese dos autos versa sobre a aplicação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, os quais, por ostentarem caráter
público, devem ter a sua utilização fundada, dentre outros, nos princípios
da moralidade, da impessoalidade, da transparência, da razoabilidade e da
economicidade, os quais são postulados norteadores da realização de
despesas com dinheiro público, conforme já se decidiu no julgamento de
contas anuais de partidos e a respeito de verba do Fundo Partidário. Nesse
sentido: PC 247-55, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 1º.3.2018, e ED-PC 267-46, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 22.9.2017.
5. Firmou-se nesta Corte Superior a compreensão de que a observância do
princípio da economicidade na aplicação de recursos públicos pode ser objeto de
controle em processo de prestação de contas, assim como se assentou que é
possível considerar irregular a despesa que tenha caráter antieconômico. Nesse
sentido, confiram-se os seguintes precedentes alusivos ao emprego de verbas do
Fundo Partidário por partidos políticos: PC 305-87, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE de 12.8.2019; PC 290-21, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
21.6.2019; e PC 268-60, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 6.6.2019.

Num. 44638627 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514350182600000043578206
Número do documento: 25072514350182600000043578206
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:38:17
6. Inexiste óbice a que, na análise das prestações de contas, a Justiça
Eleitoral exerça o controle da observância dos princípios norteadores da
realização de despesas com recursos públicos, sejam eles provenientes do
Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
7. Quanto aos argumentos recursais de que a análise da prestação de contas
deveria se limitar à escrituração contábil e de que eventual indício da
irregularidade versada nos autos deveria ser apurado em procedimento
autônomo, cumpre observar que a aplicação antieconômica de recursos públicos
pode ser objeto de controle da Justiça Eleitoral no processo de prestação de
contas, o que igualmente ocorre quanto aos gastos efetuados com inobservância
aos princípios da transparência, da moralidade e da razoabilidade.
(...)
13. A ausência de comprovação de despesas de campanha é, em regra,
motivo suficiente para ensejar a desaprovação das contas. Nesse sentido:
AgR-AI 0606203-67, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 7.5.2020,
AgR-PC 218-97, da rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 28.4.2020, PC 1008-18, rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 29.8.2019, e AgR-AI 174-43, rel. Min. Admar
Gonzaga, DJE de 22.3.2018.
(...)
CONCLUSÃO
Recurso especial eleitoral a que se nega provimento.
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060116394, Acórdão, Relator(a)
Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo
216, Data 27/10/2020) - Destacamos

Ainda sobre o tema, trago julgado desta Corte:

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RASTREABILIDADE
DO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou a prestação de
contas do candidato JOÃO CARLOS MATIAS nas eleições de 2024,
determinando o recolhimento de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional, com
fundamento no art. 79 da Resolução TSE n° 23.607/2019. O candidato sustenta
que a irregularidade apontada decorreu de equívoco na apresentação de
documentos e junta, em sede recursal, contrato, recibo de pagamento e extrato
bancário como comprovação da despesa de campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44638627 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514350182600000043578206
Número do documento: 25072514350182600000043578206
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:38:17
Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível admitir a juntada
extemporânea de documentos para afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional; e (ii) avaliar se os documentos apresentados em
recurso são suficientes para comprovar a regularidade da despesa realizada com
recursos do FEFC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, a apresentação
extemporânea de documentos para evitar o enriquecimento sem causa da União,
desde que os mesmos sejam aptos a sanar a irregularidade apontada.
No caso concreto, os documentos apresentados pelo candidato
demonstram apenas a existência do contrato e o recibo de pagamento, mas
não permitem comprovar a rastreabilidade do recurso financeiro, requisito
essencial para a regularidade de gastos com recursos do FEFC, conforme
previsto no art. 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A ausência de comprovação da rastreabilidade decorre da inexistência de
contraparte no extrato bancário e da não apresentação de cheque nominal
cruzado ou de outro meio que possibilite identificar o destinatário final do
pagamento.
A exigência de rastreabilidade tem por fundamento garantir a correta
fiscalização do uso de recursos públicos, especialmente em casos de
verbas oriundas do FEFC, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência eleitoral.
Os contratos e recibos apresentados, isoladamente, não suprem a falta de
comprovação do destino do dinheiro, sendo a irregularidade configurada, nos
termos da Resolução TSE nº 23.607/2019 e da jurisprudência desta Corte
Regional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A apresentação extemporânea de documentos em processos de prestação de
contas eleitorais é admitida em caráter excepcional para evitar o enriquecimento
sem causa da União, desde que os documentos sejam aptos a sanar a
irregularidade previamente apontada sem necessidade de nova análise técnica.
A regularidade de despesas realizadas com recursos do FEFC exige a
comprovação da rastreabilidade do pagamento por meio de documento
fiscal idôneo e contraparte identificável nos extratos bancários ou outro
meio equivalente.
A ausência de rastreabilidade inviabiliza a regularidade da despesa e impõe
a manutenção da desaprovação das contas, com a devolução dos valores
ao Tesouro Nacional.
(REI no(a) PCE nº 060044843 Acórdão nº 66157 ARAPUÃ - PR, Relator(a): Des.
Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Julgamento: 30/01/2025 Publicação: 04/02/2025) -

Num. 44638627 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514350182600000043578206
Número do documento: 25072514350182600000043578206
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:38:17
Grifos acrescentados.
Com efeito, efetivamente restou configurada a irregularidade de gastos realizados com os
recursos públicos recebidos do FEFC, sem a devida comprovação do efetivo destinatário final do
recurso, situação a qual, além de ensejar a desaprovação das contas, impõe a devolução da
quantia envolvida (R$ 1.000,00) ao Tesouro Nacional.
No ponto, a r. sentença mostra-se escorreita, inexistindo motivo para sua reforma.

b) Da emissão de cheques não cruzados de despesa com recursos da conta "outros
recursos" e divergência no registro nos extratos bancários
Constataram-se ainda irregularidades nos pagamentos oriundos da conta "Outros Recursos",
extraídas do extrato eletrônico, a saber:
- Cheque nº 900003, não cruzado, no valor de R$ 500,00 emitido para MARLI KRAMER
SCHIMITT (ID 44573031 - p. 2), pelo serviço prestado como administrador financeiro,
compensado por THALIA MELLO ACORDI;
- Cheque nº 900004, não cruzado, no valor de R$ 1.000,00 emitido para Gráfica Acácia Ltda (ID
44573030 - p. 2), pela realização de serviços gráficos, compensado por contraparte não
identificada.

Num. 44638627 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514350182600000043578206
Número do documento: 25072514350182600000043578206
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:38:17

Frisa-se, mais uma vez, a ausência de cruzamento do cheque, ou ainda de compensação
identificável no extrato bancário em favor da contraparte, compromete a verificação da
regularidade do gasto, uma vez que inviabiliza a comprovação de que os valores pagos foram, de
fato, destinados aos contratados.
Para reforçar tal entendimento, traz-se à colação o seguinte precedente:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/19. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
INTEMPESTIVIDADE. ATRASO CURTO. IMPROPRIEDADE. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO
PARTIDO
E
RECURSOS
PRÓPRIOS.
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. AUSÊNCIA. PAGAMENTO COM CHEQUE. AUSÊNCIA DE
CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO. IRREGULARIDADE. RECURSOS
PÚBLICOS.
JUNTADA
TARDIA
DE
DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO.
AFASTAMENTO APENAS DO RECOLHIMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL.
OMISSÃO.
GRAVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
JUSTIFICATIVA.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

Num. 44638627 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514350182600000043578206
Número do documento: 25072514350182600000043578206
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:38:17
(...)
6. Em se tratando de gastos com prestadores de serviços, ainda que comprovado
o pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, 'c' e 60, § 2º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.
7. Ausente o contrato de prestação de serviços, não há a devida demonstração
da destinação dos recursos públicos.
8. A legislação eleitoral exige que o cheque dado em pagamento a despesa
financeira deve ser nominal e cruzado, sem nenhuma exceção, de forma a
registrar a contraparte no extrato bancário.
9. A ausência do cruzamento e da nominalidade ou da compensação
identificada com a contraparte no extrato bancário impede a aferição da
regularidade do gasto, inexistindo meio de se confirmar que os
contratados, efetivamente, foram os destinatários do montante pago como
remuneração.
(...)
14. Irregularidades graves que, em conjunto, atingem valores absoluto e
percentual elevados, impedindo a aplicação ao caso dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
15. Contas desaprovadas.
(PCE nº 060411326 Acórdão nº 63381 CURITIBA - PR, Relator(a): Des. Claudia
Cristina Cristofani, Julgamento: 15/05/2024 Publicação: 21/05/2024)

A exigência legal tem como objetivo principal garantir a transparência do processo eleitoral. No
entanto, observa-se que, no caso concreto, o candidato recebeu tais recursos de origem privada.
Cumpre destacar que, mesmo tratando-se de valores envolvidos de origem exclusivamente da
conta "outros recursos", não implica qualquer tolerância quanto ao rigor das exigências legais,
razão pela qual as falhas permanecem caracterizadas. Contudo, uma vez que não há aporte de
recursos públicos, a situação não enseja a imposição de devolução ao Tesouro Nacional.
Nesse sentido, esta Corte já se pronunciou:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE RECEITAS NO SPCE.
IRREGULARIDADE. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. INEXISTÊNCIA DE
REGISTRO
DO
VEÍCULO
NA
CONTABILIDADE
DO
CANDIDATO.
IRREGULARIDADE INSANÁVEL. DESPESAS FACEBOOK. PAGAMENTO SEM
TRÂNSITO PELA CONTA. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DESPESAS SEM A COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO
AO
DESTINATÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
CONTRATOS.

Num. 44638627 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514350182600000043578206
Número do documento: 25072514350182600000043578206
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:38:17
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES
DA
ABERTURA
DA
CONTA.
COMPROVAÇÃO
DE
DESPESA.
IRREGULARIDADE. DESPESAS REALIZADAS APÓS A ELEIÇÃO, PORÉM
COM
CONTRATAÇÃO
EFETUADA
ANTES
DO
PLEITO.
RESSALVA.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM
"OUTROS
RECURSOS".
IRREGULARIDADE
QUE
NÃO
ENSEJA
A
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. SOBRAS DE CAMPANHA.
INEXISTÊNCIA. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS.
IRREGULARIDADE.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
16. A correta utilização e destinação dos recursos, ainda que sejam
provenientes da conta "outros recursos", devem ser comprovados pelo
candidato, contudo, ainda que configurada a irregularidade, não há
previsão de recolhimento ou restituição de valores.
17. A existência de dívidas de campanha sem a assunção da dívida pelo partido
político e a expressa anuência dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º
c/c art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave que compromete a
regularidade das contas. Precedentes desta Corte.
18. Irregularidades que atingem percentual elevado, desautorizam a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
19. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060303764, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 08/08/2024.) Destacou-se.

E, ainda, "As inconsistências nas despesas pagas com recursos privados não ensejam a
determinação de devolução dos valores, em virtude da ausência de previsão normativa"
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060326454, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 15/12/2022).
Destaca-se que o art. 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, somente exige a devolução de
valores ao erário se não for comprovada a utilização dos recursos públicos. No caso em apreço, a
irregularidade apontada no valor de R$ 1.500,00 decorre de despesas realizadas através de
recursos provenientes da conta "outros recursos", razão pela qual merece reforma a sentença.
Por fim, oportuno salientar a impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas, pois a irregularidade constatada perfaz
a expressiva quantia de R$ 2.500,00, o que corresponde a 62,43% do total das despesas (R$
4.004,50).
Como é cediço, esta Corte adota entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual "a
aplicação dos comandos constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona-se

Num. 44638627 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514350182600000043578206
Número do documento: 25072514350182600000043578206
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:38:17
em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha;
c) ausência de má-fé do prestador. No caso dos autos, contudo, as irregularidades
comprometeram a higidez do balanço, o que impede a incidência dos postulados." (Tribunal
Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Portanto, por esses fundamentos, vislumbra-se a necessidade de reforma parcial da sentença
recorrida.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para
afastar a restituição do valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), referente às despesas
realizadas com recursos da conta outros recursos, mantendo-se a desaprovação das contas de
JOÃO MARIA BUENO e a determinação de recolhimento do importe de R$ 1.000,00 (um mil
reais) ao Tesouro Nacional, pela utilização indevida de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600327-
96.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
- RECORRENTE: JOAO MARIA BUENO - Advogados do(a) RECORRENTE: BRUNO HENRIQUE
BORGES - PR65148, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA
ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos

Num. 44638627 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514350182600000043578206
Número do documento: 25072514350182600000043578206
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:38:17
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.07.2025